Tribunal: TJSP
Processo: 0001716-72.2021.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PENA DE MULTA – CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA – INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVADO – RECURSO IMPROVIDO.